Tribunal: TJBA
Processo: 0570683-94.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 0570683-94.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: VITOR SILVA ANDRADE Advogado(s): EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO CONFIGURADA. TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL ENTRE MARCOS INTERRUPTIVOS. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 109, III, 110, §1º, E 115 DO CÓDIGO PENAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Vitor Silva Andrade contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença condenatória que lhe impôs pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva, nos termos da legislação penal e da jurisprudência consolidada, considerando o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada todas as teses recursais relativas ao mérito da condenação, mas não enfrentou a questão da prescrição, sequer de modo implícito, a despeito de haver nos autos elementos objetivos que impunham a análise da matéria de ordem pública. 4. A pena concretamente aplicada – 5 anos e 4 meses de reclusão – somada ao trânsito em julgado para a acusação (diante da ausência de recurso do Ministério Público), determina a fixação do parâmetro prescricional nos termos do art. 110, §1º, c/c art. 112, I, ambos do Código Penal. 5. Nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, o prazo prescricional é de 12 anos. Contudo, como o réu contava com 20 anos de idade à época do fato, aplica-se a redução de metade prevista no art. 115 do mesmo diploma legal, resultando em prazo prescricional de 6 anos. 6. Consta dos autos que o crime foi praticado em 03.12.2016 e que a denúncia foi recebida em 23.11.2017, enquanto a sentença condenatória foi publicada apenas em 24.10.2024, revelando-se o decurso de mais de 6 anos entre os dois marcos interruptivos, sem que houvesse nova causa interruptiva nesse período. 7. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da prescrição retroativa com base na pena concretamente fixada, inclusive de ofício, quando configurado o lapso temporal legal entre os marcos previstos no art. 117 do CP. 8. Comprovado o excesso de prazo e ausente fundamento jurídico para afastar o reconhecimento da prescrição, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do agente, por força do art. 107, IV, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: “A omissão no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública, justifica o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos.” “A prescrição retroativa deve ser verificada com base na pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, quando não há recurso da acusação.” “Configura-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quando decorrido prazo superior ao legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem novo marco interruptivo, conforme os arts. 109, III, 115 e 117 do Código Penal.” “Reconhecida a prescrição, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, §1º; 112, I; 115; 117, I e IV. CPP, arts. 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1890753/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 27.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso de Apelação nº 0570683-94.2017.8.05.0001 em que figura como embargante VITOR SILVA ANDRADE e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos modificativos, para, suprindo a omissão identificada no acórdão, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DE VITOR SILVA ANDRADE, em razão da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74